Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, denegou a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública extrapolou o tempo razoável para apresentar decisão no processo administrativo instaurado para concessão de abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conclusão do processo administrativo em questão pressupõe a análise de diversos documentos, inclusive informações, declarações e laudos produzidos por outros órgãos, motivo pelo qual não deve ser considerada ilegal ou abusiva a extensão da instrução e a ampliação do prazo para finalização do feito, à luz do art. 5o, LXXVIII, da CF e do art. 49 da Lei Federal n. 9.784/1999, que se aplica aos atos e processos na esfera da administração direta e indireta do Distrito Federal (art. 1o da Lei Distrital n. 2.834/2001).
4. Diante do regular andamento da instrução do processo administrativo e da complexidade das etapas processuais atinentes à concessão do abono de permanência, conclui-se que não houve omissão ou desídia da Administração Pública quanto à análise do requerimento. Eventual determinação judicial no sentido de compelir a autoridade coatora a proferir decisão definitiva antes do adequado encerramento da fase instrutória, para além de violar o devido processo administrativo, poderia causar prejuízo à própria servidora apelante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.